Tribunal: TJES
Processo: 5006367-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006367-24.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIRIAN MARQUES QUEDEVEZ

AGRAVADO: ELIANI MIGLIORINI REZENDE EIRELI - ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
MIRIAN MARQUES QUEDEVEZ
em face da r. decisão (págs. 26/28, ID n. 1853909) proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de indenização, indeferiu o pedido de antecipação de tutela com a finalidade de produção imediata de prova pericial.

Alega a agravante, em síntese, que por se tratar de questão eminentemente técnica a realização de prova pericial é indispensável à comprovação das alegações autorais, especificamente quanto aos danos causados pelo tratamento dentário.

Afirma ser necessária produção imediata da prova visto que a Autora continua sofrendo os transtornos decorrentes dos erros perpetrados pela Ré, que lhe causaram severos danos corporais, estéticos e morais. Contudo, a fim de não trazer prejuízos probatórios à Ação Judicial proposta, optou por não realizar novo tratamento dentário para solucionar os danos em voga até que fosse realizada perícia médico-odontológica.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Em decisão liminar, o Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo deferiu o pedido de antecipação de tutela para a produção imediata da prova pericial requerida.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
MIRIAN MARQUES QUEDEVEZ
em face da r. decisão (págs. 26/28, ID n. 1853909) proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de indenização, indeferiu o pedido de antecipação de tutela com a finalidade de produção imediata de prova pericial.

Alega a agravante, em síntese, que por se tratar de questão eminentemente técnica a realização de prova pericial é indispensável à comprovação das alegações autorais, especificamente quanto aos danos causados pelo tratamento dentário.

Afirma ser necessária produção imediata da prova visto que a Autora continua sofrendo os transtornos decorrentes dos erros perpetrados pela Ré, que lhe causaram severos danos corporais, estéticos e morais. Contudo, a fim de não trazer prejuízos probatórios à Ação Judicial proposta, optou por não realizar novo tratamento dentário para solucionar os danos em voga até que fosse realizada perícia médico-odontológica.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Pois bem. Para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, I, c/c artigo 300, ambos do CPC/15.

E da análise sumária das razões e dos documentos acostados aos presentes autos, tenho que foram preenchidos os requisitos pela recorrente. Explico.

Conforme relatado na decisão agravada, narrou a parte autora, em suma, que em 2012 colocou 07 (sete) implantes dentários na arcada superior, mas que, em novembro de 2017, precisou colocar uma coroa faltante e consertar outra que estava trincada, ocasião em que foi até a clínica requerida. Na oportunidade, após análise do dentista, alega que foi convencida de que todos os dentes estavam comprometidos, até mesmo os naturais, o que demandaria a substituição de todas as coroas e extração de todos os dentes para a colocação de uma prótese denominada “protocolo”.

A parte autora informou que contratou os serviços recomendados pela requerida pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente quitados, mas que, ao longo do tratamento, passou a sofrer sangramentos frequentes, dores e perda do seu olfato.

Ainda em continuidade ao tratamento, no segundo semestre do ano de 2018, a autora alega que passou a sentir dores crônicas na cabeça e no lado esquerdo do rosto, motivo pelo qual suspendeu o tratamento dentário. Ato contínuo, buscou ajuda médica especializada e, após diversas tomografias computadorizadas, restou excluída a existência de causas adjacentes que pudessem ter causado a perda de olfato e as dores crônicas supracitadas.

Prosseguiu a requerente informando que, no final de 2018, retornou à clínica demandada para finalizar o tratamento, mas que, além dos danos físicos, o resultado estético ficou muito diverso do esperado, bastante artificial, semelhante a uma dentadura, porém fixa. Além disso, dispôs que o denominado “protocolo” não encaixou na sua boca, o que, de acordo com informação que lhe foi prestada, em tese, pelo dentista responsável, era causado pela dentição inferior da autora.

Pois bem. Após análise das provas até então juntadas, entendo de forma diversa do magistrado pela necessidade da antecipação da prova.

Isso porque as Notas Fiscais acostadas pela autora indicam que houve a contratação dos serviços odontológicos com a agravada, inclusive de implante, e as tomografias são fortes indicativos da necessidade da realização da perícia exatamente para verificar o nexo causal entre o tratamento dentário e as dores crônicas e perda do olfato da recorrente.

No caso em exame, que envolve danos estéticos, além de danos funcionais dos dentes e da saúde da autora, entendo configurado o perigo da demora para a realização da perícia para verificação de eventuais erros médicos, antes que a paciente seja submetida a novos procedimentos de correção.

Sendo assim,
DEFIRO

o pedido de antecipação de tutela para a produção imediata da prova pericial requerida.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil dispõe acerca dos requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Portanto, para que seja admissível o deferimento de determinado pleito em caráter liminar, se faz necessária a presença concomitante dos requisitos dispostos no artigo supracitado,
o que se constata na hipótese em apreço
.

A probabilidade do direito está consubstanciada diante de toda a documentação apresentada pela autora/agravante, que corrobora com sua tese de que vem enfrentando problemas de dentição, causando-lhe dores crônicas na cabeça e no lado esquerdo do rosto, e que demandam tratamento imediato.

Se os aludidos problemas foram ou não causados em razão de falha na prestação do serviço da ré/agravada, ainda não há como se determinar de forma segura, o que será averiguado de forma pormenorizada ao longo da instrução probatória.

O que interessa para o momento é que, independente do motivo, o problema de dentição da recorrente resta evidenciado, e a sua extensão justifica a necessidade de tratamento o mais breve possível.

Por sua vez, o perigo de dano se caracteriza justamente no fato de que, para que seja possível a devida investigação da responsabilidade, ou não, da clínica odontológica (ré/agravada),
é necessária a realização de prova pericial
.

Todavia,
se a agravante realizar o tratamento dentário que necessita, a efetivação da perícia ficará prejudicada, danificando seu resultado útil e, via de consequência, do processo
.

E sequer diga-se que é viável que a recorrente aguarde o desenrolar da instrução processual para, somente após, realizar a intervenção odontológica que precisa, pois o tempo de trâmite processual não é algo possível de ser previsto com exatidão, sendo absolutamente desarrazoado impor à agravante que permaneça com problemas dentários e dores daí decorrentes aguardando a realização da perícia.

Destarte, conclui-se que a decisão objurgada merece reparos neste tocante, a fim de que seja concedido o pedido de antecipação da tutela para realização da prova pericial o mais breve possível.

Sendo assim, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão liminar
(ID 1869986), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Ressalto que, compulsando os autos de origem, verifico que o Magistrado
a quo
já deu cumprimento à decisão liminar proferida, com a efetiva nomeação dos peritos do Juízo para a realização da perícia, conforme decisão de pág. 107, vol. I, do arquivo digital de ID 25269515 (autor de origem nº 0015206-52.2020.8.08.0035).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por MIRIAN MARQUES QUEDEVEZ e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos supracitados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL ANTECIPADA PARA AFERIÇÃO DO NEXO CAUSAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil dispõe acerca dos requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
A probabilidade do direito está consubstanciada diante de toda a documentação apresentada pela autora/agravante, que corrobora com sua tese de que vem enfrentando problemas de dentição, causando-lhe dores crônicas na cabeça e no lado esquerdo do rosto, e que demandam tratamento imediato.

3.
Se os aludidos problemas foram ou não causados em razão de falha na prestação do serviço da ré/agravada, ainda não há como se determinar de forma segura, o que será averiguado de forma pormenorizada ao longo da instrução probatória. O que interessa para o momento é que, independente do motivo, o problema de dentição da recorrente resta evidenciado, e a sua extensão justifica a necessidade de tratamento o mais breve possível.

4.
Por sua vez, o perigo de dano se caracteriza justamente no fato de que, para que seja possível a devida investigação da responsabilidade, ou não, da clínica odontológica (ré/agravada), é necessária a realização de prova pericial. Todavia, se a agravante realizar o tratamento dentário que necessita, a efetivação da perícia ficará prejudicada, danificando seu resultado útil e, via de consequência, do processo.

5.
Destarte, conclui-se que a decisão objurgada merece reparos neste tocante, a fim de que seja concedido o pedido de antecipação da tutela para realização da prova pericial o mais breve possível.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.